Tribunal: TJSP
Processo: 1058613-31.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO - Financiamento livremente pactuado, em que os juros e as parcelas foram previamente fixados - Não demonstrada a abusividade da taxa de juros remuneratórios contratada, a qual está aquém da média informada pelo Bacen - Instituições financeiras que não se submetem às disposições do Decreto 22.626/33 - Incidência das Súmulas 382 do STJ e 596 do STF - Tarifa de

Ementa:

REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO - Financiamento livremente pactuado, em que os juros e as parcelas foram previamente fixados - Não demonstrada a abusividade da taxa de juros remuneratórios contratada, a qual está aquém da média informada pelo Bacen - Instituições financeiras que não se submetem às disposições do Decreto 22.626/33 - Incidência das Súmulas 382 do STJ e 596 do STF - Tarifa de avaliação de bem expressamente pactuada, inerente ao financiamento de veículo usado, cuja prestação do serviço foi provada, não se evidenciando onerosidade excessiva - Indevida a cobrança da tarifa de registro de contrato - Não demonstrada a prestação desse serviço (art. 373, II, do NCPC) - Indevida a cobrança da despesa com seguro de proteção financeira, posto que foi imposta sua contratação com seguradora indicada pelo demandado, retirando da autora a liberdade de escolher aquela de seu interesse, que pudesse lhe oferecer melhores vantagens, ademais, não foi juntada a respectiva apólice (REsp 1639259/SP) - Comissão de permanência admitida nos termos das Resoluções no 1.129/86 e no 4.558/2017 do Bacen e Súmulas 30, 294 e 472 do STJ - Recurso parcialmente provido a fim de condenar o réu na restituição à autora da tarifa de registro de contrato e da despesa com o contrato de seguro de proteção financeira e limitar a comissão de permanência no período de inadimplência apenas até a data de 01/09/2017, à taxa média de mercado, desde que não ultrapasse a somatória da taxa de juros remuneratórios, dos juros de mora, da multa contratual e da correção monetária, encargos estes que incidirão em período posterior a 01/09/2017, em substituição à comissão de permanência, com sucumbência recíproca, arcando cada litigante com o pagamento das custas processuais em partes iguais e para arbitrar a verba honorária em R$ 3.000,00, sendo 50% devidos ao patrono da autora e 50% ao patrono do réu, cuja exigibilidade fica suspensa em relação à requerente (arts. 85, § 8o, 11 e 14, e 98, § 3o, do NCPC).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000272923
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1058613-31.2016.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ROBERTA
FRANCO PENTEADO DE OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO
PAN S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente) e ELÓI ESTEVÃO TROLY.
São Paulo, 20 de abril de 2020.
MENDES PEREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1058613-31.2016.8.26.0100 -Voto no 21518 – São Paulo - PRB
2
Voto no 21518
Apelação Cível no 1058613-31.2016.8.26.0100
Apelante: Roberta Franco
Apelado: Banco Pan S/A.
Comarca: São Paulo
15a Câmara de Direito Privado
REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO - Financiamento
livremente pactuado, em que os juros e as parcelas foram
previamente fixados - Não demonstrada a abusividade da taxa de
juros remuneratórios contratada, a qual está aquém da média
informada pelo Bacen - Instituições financeiras que não se
submetem às disposições do Decreto 22.626/33 - Incidência das
Súmulas 382 do STJ e 596 do STF - Tarifa de avaliação de bem
expressamente pactuada, inerente ao financiamento de veículo
usado, cuja prestação do serviço foi provada, não se
evidenciando onerosidade excessiva - Indevida a cobrança da
tarifa de registro de contrato - Não demonstrada a prestação
desse serviço (art. 373, II, do NCPC) - Indevida a cobrança da
despesa com seguro de proteção financeira, posto que foi
imposta sua contratação com seguradora indicada pelo
demandado, retirando da autora a liberdade de escolher aquela de
seu interesse, que pudesse lhe oferecer melhores vantagens,
ademais, não foi juntada a respectiva apólice (REsp 1639259/SP)
- Comissão de permanência admitida nos termos das Resoluções
no 1.129/86 e no 4.558/2017 do Bacen e Súmulas 30, 294 e 472 do
STJ - Recurso parcialmente provido a fim de condenar o réu na
restituição à autora da tarifa de registro de contrato e da despesa com
o contrato de seguro de proteção financeira e limitar a comissão de
permanência no período de inadimplência apenas até a data de
01/09/2017, à taxa média de mercado, desde que não ultrapasse a
somatória da taxa de juros remuneratórios, dos juros de mora, da
multa contratual e da correção monetária, encargos estes que
incidirão em período posterior a 01/09/2017, em substituição à
comissão de permanência, com sucumbência recíproca, arcando
cada litigante com o pagamento das custas processuais em partes
iguais e para arbitrar a verba honorária em R$ 3.000,00, sendo 50%
devidos ao patrono da autora e 50% ao patrono do réu, cuja
exigibilidade fica suspensa em relação à requerente (arts. 85, § 8o,
11 e 14, e 98, § 3o, do NCPC).
A r. sentença de fls. 200/204, cujo relatório se adota, julgou improcedente o
pedido da ação revisional de contrato bancário e condenou a parte autora no pagamento das
custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa,
observada a gratuidade judiciária à requerente.
Inconformada, a autora apela buscando a reforma do julgado (fls. 206/211). Para
tanto, sustenta que não haveria prova da realização das despesas com registro de contrato, no
valor R$ 97,93, e com avaliação de bem, no valor de R$ 408,00. Não ocorrera livre escolha na
contratação de seguro prestamista. A comissão de permanência deveria ser limitada aos juros
remuneratórios e não poderia cumular com os demais encargos.
As contrarrazões vieram às fls. 214/229, oportunidade em que o réu disse que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1058613-31.2016.8.26.0100 -Voto no 21518 – São Paulo - PRB
3
contrato fora livremente pactuado, com a disponibilização do valor emprestado à recorrente.
Deveria ser respeitado o princípio do “pacta sunt servanda”. Não haveria abusividade nas
cobranças. Pré-questiona a matéria.
O recurso foi processado regularmente.
É o relatório.
Por meio desta demanda a apelante pretende a revisão do contrato de
financiamento para aquisição de veículo automotor celebrado entre as partes em 23/10/2014 (fls.
11/14).
A requerente não foi obrigada a contratar. Foi de sua livre iniciativa a obtenção do
financiamento, do qual se beneficiou, concordando com os termos e condições do contrato. Não
há sequer alegação de que tenha havido vício social ou de consentimento.
O instrumento contratual é claro ao informar tratar-se de financiamento no valor
de R$ 19.952,30, a ser quitado com o pagamento de 48 parcelas mensais fixas de R$ 655,81,
prevendo a taxa de juros mensal de 1,91% e a anual de 25,52%.
Não há ilegalidade ou inconstitucionalidade na taxa prevista para o período de
normalidade do contrato.
As instituições financeiras não se submetem ao limite previsto no artigo 1o, do
Decreto 22.626/33, sendo certo que a estipulação de juros remuneratórios acima de 12% ao ano,
por si só, não representa abusividade.
Aplicáveis na espécie as Súmulas 382 do STJ e 596 do STF:
“Súmula 382 do STJ - A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao
ano, por si só, não indica abusividade”;
“Súmula 596 do STF - As disposições do Decreto no 22.626, de 1933 não se
aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por
instituições públicas ou privadas, que integram o sistema financeiro nacional”.
Não obstante isso, a taxa contratada de 1,91% ao mês, está aquém da média
praticada pelas instituições financeiras que informaram suas taxas ao Bacen, que foi de 2,03%
a.m., para a mesma modalidade de operação de crédito e período1.
Em relação aos encargos durante o período de mora, observa-se que à época da
contratação ainda vigia a Resolução no 1.129/86, que autorizava a cobrança de comissão de
permanência. Apenas a partir de 01/09/2017 é que está proibida sua pactuação pelas instituições
financeiras, dado que a Resolução do Bacen no 4.558, de 23/02/2017, revogou a anterior de no
1.129/86.
Dito isso, nada obsta que o contrato celebrado em 23/10/2014 preveja a incidência
de comissão de permanência para o caso de impontualidade no pagamento, porém limitada até a
data de 01/09/2017, à taxa média de mercado, desde que não ultrapasse a somatória da taxa de juros
remuneratórios, dos juros de mora, da multa contratual e da correção monetária, encargos estes que
incidirão em período posterior a 01/09/2017, em substituição à comissão de permanência.
Insta observar que a Resolução do Bacen no 4.558, de 23/02/2017 caracteriza-se
como norma de ordem pública, que incide de forma cogente sobre o contrato a partir de sua
1 http://www.bcb.gov.br.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1058613-31.2016.8.26.0100 -Voto no 21518 – São Paulo - PRB
4
vigência, ainda que a pactuação tenha se dado antes de sua edição.
Inadmissível, contudo, é sua cobrança quando cumulada com correção monetária,
juros remuneratórios, juros de mora e multa moratória. O Superior Tribunal de Justiça editou as
Súmulas 30, 294 e 472 que dispõem: “Súmula 30 - A comissão de permanência e a correção
monetária são inacumuláveis”; “Súmula 294 - Não é potestativa a cláusula contratual que prevê a
comissão de permanência, calculada pela taxa média de mercado apurada pelo Banco Central do
Brasil, limitada à taxa do contrato”; “Súmula 472 - A cobrança de comissão de permanência - cujo
valor não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato -
exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual”.
No caso, verifica-se do contrato que há previsão de “juros remuneratórios para
operações em atraso”, ou seja, comissão de permanência, que a autora sustentou ser de 18% a.m.,
cumulada com juros de mora de 1% a.m. e multa de 2% (cláusula 11, fls. 13 e 48).
Portanto, cabe observar que a comissão de permanência deve incidir no período de
inadimplência de forma exclusiva, num percentual correspondente à taxa média de mercado e
desde que não ultrapasse a soma dos juros remuneratórios, juros de moratórios (limitados a 1%
ao ano), correção monetária e multa contratual (até o limite de 2% do débito, artigo 52, § 1o do
CDC), conforme entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça:
“É admitida a cobrança da comissão de permanência no período da inadimplência
nos contratos bancários, à taxa de mercado, desde que (i) pactuada, (ii) cobrada de forma
exclusiva, ou seja, não cumulada com outros encargos moratórios, remuneratórios ou correção
monetária e (iii) que não supere a soma dos seguintes encargos: taxa de juros remuneratórios
pactuada para a vigência do contrato; juros de mora; e multa contratual”2.
De outro lado, o tema das tarifas bancárias referentes a serviços prestados por
terceiros, correspondente bancário, registro de contrato e avaliação de bem foi objeto de
consolidação na jurisprudência da Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, quando da
apreciação do Recurso Especial no 1578553/SP, de relatoria do Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino, em julgamento realizado no dia 28/11/2018, sob o rito dos recursos repetitivos, no
qual foram fixadas as seguintes teses:
“2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços
prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado; 2.2.
Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do
correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em
vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução,
ressalvado o controle da onerosidade excessiva; 2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado
em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do
contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a
2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.”
Assim, é válida a cobrança da tarifa de avaliação do bem, no valor de R$ 408,00,
mormente considerando que foi expressamente convencionada, que é inerente às atividades
desenvolvidas a fim de se concretizar o financiamento do veículo automotor usado, cuja efetiva
prestação dos serviços foi demonstrada (fls. 163), e também porque, considerando o valor do
financiamento (R$ 19.952,30), referida cobrança representa quase 2% do valor total financiado,
de maneira que não se evidencia onerosidade excessiva.
Em relação à cobrança de tarifa de registro de contrato no valor de R$ 97,93, cabe
ser dito que a efetiva prestação dos serviços não foi provada pela parte requerida. Era ônus da
demandada demonstrar que referida despesa realmente ocorreu (artigo 373, inciso II, do NCPC),
2 AgRg no AREsp 304154-MS, Relator Ministro Sidnei Beneti, 3a Turma, j. 14/05/2013.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1058613-31.2016.8.26.0100 -Voto no 21518 – São Paulo - PRB
5
do qual não se desincumbiu.
No concernente ao seguro o Superior Tribunal de Justiça também fixou a seguinte
tese: “Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro
com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada” 3.
O que se denota dos autos é que a contratação do seguro de proteção financeira foi
imposta à parte requerente, mormente considerando que o estipulante é o Banco Pan S/A. e a
garantidora do seguro é a Panprotege Proteção Financeira (fls. 161), retirando da autora a
liberdade de escolher a seguradora de seu interesse para o pacto, que pudesse lhe oferecer
melhores vantagens.
Ademais, o demandado não trouxe aos autos a apólice ou as condições gerais do
seguro a fim de se saber as condições de cobertura de eventual sinistro e de provar que foi
efetivamente realizado (art. 373, inciso II, do NCPC).
Tudo a evidenciar que a contratação do seguro não se deu de forma facultativa,
mas sim abusivamente, merecendo guarida a pretensão da autora de obter a restituição dos R$
520,00 cobrados a título de seguro de proteção financeira.
Registre-se ainda que o novo Código de Processo Civil, em seu artigo 434
estabelece que “Incumbe à parte instruir a petição inicial ou a contestação com os documentos
destinados a provar suas alegações”.
Assim, o requerido deveria ter instruído sua defesa com todos os documentos que
servissem de prova da alegada contratação facultativa do seguro de proteção financeira, posto
que a prova é meramente documental, não havendo que se falar em cerceamento de defesa.
A r. sentença foi prolatada quando já em vigor o novo Código de Processo Civil e
com a parcial inversão do julgamento verifica-se que houve sucumbência recíproca, dado que os
contendores tiveram parte de suas pretensões afastadas.
O autor teve rejeitado seu pedido de redução dos juros remuneratórios e de
restituição da tarifa de avaliação (R$ 408,00), enquanto que o réu, que deu causa ao ajuizamento
desta demanda, foi vencido em relação à limitação da comissão de permanência e restituição da
tarifa de registro de contrato e da despesa com seguro de proteção financeira.
Nos termos do artigo 86 do Código de Processo Civil/2015: “Se cada litigante for,
em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas”.
Desta forma, tendo em vista o disposto no artigo 85, § 14, do NCPC, o qual veda a
compensação dos honorários em caso de sucumbência parcial, e que foi dado à causa o valor de
R$ 7.869,72 (fls. 09), fixa-se a verba em R$ 3.000,00, sendo 50% devidos ao patrono da autora e
50% ao patrono do réu, já considerando o disposto no artigo 85, § 11, do NCPC.
Por tais motivos, tem-se que não restaram malferidas as matérias suscitadas pelo
apelado.
Diante de todo o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso a fim de condenar o
réu na restituição à autora da tarifa de registro de contrato e da despesa com o contrato de seguro
de proteção financeira, limitar a comissão de permanência no período de inadimplência apenas
até a data de 01/09/2017, à taxa média de mercado, desde que não ultrapasse a somatória da taxa
de juros remuneratórios, dos juros de mora, da multa contratual e da correção monetária,
encargos estes que incidirão em período posterior a 01/09/2017, em substituição à comissão de
permanência, com sucumbência recíproca, arcando cada litigante com o pagamento das custas
3 REsp 1639259/SP, Relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, 2a Seção, j. 12/12/2018.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1058613-31.2016.8.26.0100 -Voto no 21518 – São Paulo - PRB
6
processuais em partes iguais e para arbitrar a verba honorária em R$ 3.000,00, sendo 50%
devidos ao patrono da autora e 50% ao patrono do réu, cuja exigibilidade fica suspensa em
relação à requerente (arts. 85, § 8o, 11 e 14, e 98, § 3o, do NCPC).
MENDES PEREIRA
Relator